Tribunal: STF
Processo: Rcl 93239
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de requerimento formulado pela União em petição (e-doc. 16 e 24), por meio do qual suscita a necessidade de retificação da autuação processual, em razão de apontado equívoco na indicação da representação processual.

Esclarece que (e-doc. 16):

“Conforme o disposto no art. 16, § 3º, II, da Lei nº 11.457/2007, a Procuradoria-Geral Federal (PGF) representa a União nas execuções de ofício de contribuições previdenciárias em tramitação na Justiça do Trabalho (art. 114, VIII, da Constituição Federal). 
A atribuição da PGF decorre de delegação conferida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nos termos da Portaria Conjunta PGF/PGFN nº 433, de 25 de abril de 2007. 
Assim, devido à delegação de competência, é a Procuradoria-Geral Federal o órgão de representação responsável pela atuação na presente causa, que tem por objeto decisão proferida na Justiça do Trabalho. 
Por esse motivo, a União requer a retificação da autuação, para que conste como órgão de representação da União a Procuradoria-Geral Federal (PGF), bem como a renovação da intimação da PGF, com a consequente devolução do prazo.”.

Defiro o requerimento. 

À Secretaria Judiciária, para que retifique a autuação, a fim de:

(i) incluir, como órgão de representação da União, a Procuradoria-Geral Federal (PGF). 
(ii) renove-se a intimação da PGF. 

Intimem-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente